Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-25.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000473-25.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MARCELO
MACHADO LARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-25.2018.8.26.0270 -Voto no 25825
2
VOTO no 25.825
APELAÇÃO no 0000473-25.2018.8.26.0270
COMARCA: Itapeva 1a Vara Judicial
Apelante: MARCELO MACHADO LARA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto simples
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por erro sobre elemento do tipo penal ou por
aplicação do princípio da insignificância - Provas
francamente incriminadoras Autoria e materialidade do
delito bem comprovadas, não se insurgindo a defesa
quanto ao decreto condenatório Falta de amparo legal
quanto à alegada insignificância
Erro de tipo não
caracterizado Réu que tinha conhecimento de que a área
onde foram subtraídos os bens pertencia à prefeitura,
embora aparentasse estar abandonada - Pena e regime
fixados com critério - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 130/137,
acrescenta-se que o réu MARCELO MACHADO LARA foi condenado,
como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo, em favor de entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções
Criminais, concedido o direito de apelar em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-25.2018.8.26.0270 -Voto no 25825
3
sobre elemento do tipo ou por aplicação do princípio da insignificância (fls.
145/150).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 176/179).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação penal,
bem analisando as provas dos autos, pelo que era mesmo o caso de
condenação do recorrente.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 06/07, do auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 09, do auto de avaliação indireta de fls.13 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
(sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o
réu subtraiu, para si, 480 (quatrocentos e oitenta) litros de resina in natura, 2
(dois) tambores de 200 (duzentos) litros cada e 04 (quatro) baldes de vinte
litros cada, avaliados no total de R$ 1.000,00 (um mil reais), exatamente
como narrado na peça incoativa.

Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que a
defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-25.2018.8.26.0270 -Voto no 25825
4
apelo ao pedido de incidência do princípio de insignificância ou
reconhecimento de erro sobre elemento do tipo penal.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese os argumentos defensivos, o delito praticado
pelo apelante não pode ser considerado insignificante, principalmente sob o
prisma da preservação da ordem pública, verificando-se que a conduta
atribuída a ele, além de formalmente típica, está imbuída de danosidade social
e reprovabilidade pública. Ou seja, in casu, não se pode reconhecer a
irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando não
preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel.
Min, Celso de Mello, julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do Princípio
da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a profissão” do
pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal seria, por exemplo, um
lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips, alfinetes e coisas semelhantes,
diferente da materialidade demonstrada na presente ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-25.2018.8.26.0270 -Voto no 25825
5
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso aqui,
já que, apesar de primário, o réu subtraiu bens avaliados no valor aproximado
de R$ 1.000,00 (fls. 13), que evidentemente ultrapassa o valor de um salário
mínimo em vigor à época dos fatos, não podendo a res furtiva ser considerada
de pequeno valor.
Inviável ainda o acolhimento da tese de erro sobre elemento
do tipo penal, como sustenta a douta defesa.
O próprio apelante admitiu a subtração da resina no local e
afirmou ter conhecimento de que a área pertencia ao município, tanto é que
pensou em pedir autorização para ali trabalhar. Aliás, o réu foi alertado pela
testemunha Anivan, que pastoreava suas vacas há tempos no local, dizendo-
lhe que o terreno era da prefeitura, embora aparentasse ser abandonado. Ou
seja, o réu tinha plena consciência de que não se tratava de área abandonada,
sabendo, assim, da ilicitude de sua conduta.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
A pena fixada no mínimo legal - foi criteriosamente
dosada e bem justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se
deram, bem como as condições pessoais do apelante. E tal como previsto em
lei, a pena corporal foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-25.2018.8.26.0270 -Voto no 25825
6
O regime (aberto) foi estabelecido com critério, mostrando-
se em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator